Tribunal: TJDFT
Processo: 0705965-28.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705965-28.2023.8.07.0005 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: AGDA GONCALVES DA COSTA, CARTÃO BRB S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS E CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DOS DESCONTOS. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CLIENTE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. APLICAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE BENEFICIÁRIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL, REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Constatada nos autos a mudança na situação econômica da parte beneficiária de justiça gratuita, de modo que o pagamento das despesas do processo não mais constitui ameaça à subsistência própria e familiar, o benefício deve ser revogado. 2. O artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Bacen assegura ao titular da conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos relacionados a empréstimos. 3. No caso concreto, consta requerimento do mutuário de cancelamento da autorização de descontos em conta corrente, o que deve ser prontamente obedecido pela instituição bancária. 4.Tendo sido um dos pedidos formulados pela parte autora julgado procedente e o outro improcedente, verifica-se a sucumbência recíproca e proporcional das partes, razão pela qual as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos pro rata. 5. Havendo sucumbência recíproca, a regra da proporcionalidade do custeio das referidas verbas só será afastada quando um dos litigantes decair minimamente em seus pedidos, o que não se verificou no caso dos autos. 6. Apelação parcialmente provida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 6° da Resolução 4.790/2020 do BACEN, defendendo a legalidade e licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente. Aponta violação aos princípios da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 6° da Resolução 4.790/2020 do BACEN, pois é firme o entendimento do STJ no sentido de que “Refoge da esfera de competência do Superior Tribunal de Justiça apreciar, por meio de recurso especial, eventual violação de súmulas, resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, visto que não se enquadram no conceito de "lei federal" previsto no art. 105, III, a, da Constituição de 1988.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.105.770/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009